Tribunal: TJBA
Processo: 8030549-87.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030549-87.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

APELADO: MANOEL ROSIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA. TEMA
Nº
972 STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA
Nº
929 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra
a
sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, declarou a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira e a ilegalidade do seguro prestamista, determinando a exclusão das cobranças e a restituição dos valores pagos, além de fixar sucumbência recíproca.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a contratação dos seguros prestamista e de proteção financeira ocorreu de forma válida, facultativa e informada, afastando a alegação de venda casada;
e
estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório demonstra que os seguros foram inseridos no contrato de financiamento sem destaque adequado e com assinatura única, indicando ausência de manifestação de vontade autônoma do consumidor.

4.
A
I
nstituição
F
inanceira não comprova que a contratação dos seguros foi facultativa e devidamente informada, ônus que lhe incumbia, diante da alegação de vício de consentimento.

5.
A inserção dos seguros, como condição implícita para concessão do crédito, caracteriza prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico e pela tese firmada no Tema
nº
972 STJ.

6.
A contratação compulsória de seguro em
avenças
bancári
a
s é ilegal, sobretudo quando não há prova de
escolha
livre e consciente do consumidor.

7.
A cobrança indevida enseja restituição em dobro, conforme entendimento consolidado no Tema
nº
929 STJ, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

8.
O Banco
não demonstra a ocorrência de engano justificável, que afaste a repetição em dobro do indébito.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; art. 487, I. CDC, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art. 406, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
n 8030549-87.2023.8.05.0080
, tendo como Apelante
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e
Apelados
MANOEL ROSIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.